Tribunal: TJES
Processo: 5014735-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014735-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014735-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

O acórdão embargado, proferido por órgão colegiado, denegou a ordem de habeas corpus impetrada em favor da paciente, por unanimidade.

A embargante opôs embargos de declaração, com fundamento nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, alegando omissões e contradições quanto aos seguintes pontos: (i) aplicação da Súmula 52 do STJ, sem exame das paralisações atribuídas ao Estado; (ii) ausência de análise das causas concretas da demora; e (iii) negativa de extensão de medidas cautelares concedidas a corréus, em contrariedade ao art. 580 do CPP.

Os embargos foram conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para suprir as omissões apontadas, sem concessão de efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na aplicação da Súmula 52 do STJ, diante da alegada responsabilidade estatal por eventuais paralisações processuais; (ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar concretamente as causas da demora processual; e (iii) saber se a negativa de extensão de benefício concedido a corréus, nos termos do art. 580 do CPP, configura contradição com os fundamentos do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O colegiado reconheceu que, embora o processo tenha enfrentado intercorrências pontuais de natureza administrativa, a instrução criminal foi formalmente encerrada, o que legitima a incidência da Súmula 52 do STJ.

6. Foi rejeitada a alegação de omissão, diante da conclusão, já constante do acórdão embargado, de que não se identificou desídia estatal relevante, sendo o feito conduzido com movimentação ativa, em razão da sua complexidade.

7. Reafirmou-se que, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não há obrigação de o julgador rebater todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

8. Quanto à negativa de extensão de benefícios cautelares a corréus, não se vislumbrou contradição, pois a posição central da embargante na organização criminosa, segundo os autos, a distingue dos demais envolvidos, afastando a identidade fático-processual exigida pelo art. 580 do CPP.

9. Rejeitou-se, portanto, a pretensão de concessão de efeitos infringentes, por inexistência de vício apto a modificar a conclusão anterior.

10. Jurisprudência relevante citada: “Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada” (STF - MS: 29065 DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/08/2020, DJe 13/08/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: A existência de alegada omissão ou contradição em acórdão que denega habeas corpus não justifica, por si só, a modificação do julgado, especialmente quando presentes fundamentação adequada, análise suficiente dos argumentos relevantes e inexistência de identidade fático-processual para extensão de medidas cautelares.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 619, 620 e 580.

Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada

STF - MS: 29065 DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, DJe 13/08/2020.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014735-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Bianca de Freitas Amorim Zanoli, com fundamento nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão que, por unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
por ela pleiteada.

Passo à análise das alegações.

A embargante sustenta que a instrução processual, embora formalmente encerrada, foi marcada por longos períodos de inércia atribuíveis à atuação estatal, o que inviabilizaria a aplicação da Súmula 52 do STJ.

Com efeito, o acórdão embargado reconheceu a duração prolongada da prisão cautelar da paciente, mas concluiu pela ausência de constrangimento ilegal com base em dois fundamentos centrais: (i) a complexidade do feito, com múltiplos réus, desmembramentos, diligências e produção de prova digital; e (ii) a inexistência de desídia estatal relevante, diante da tramitação ativa observada nos autos.

É certo que o processo registrou algumas intercorrências administrativas, como a demora na efetivação do desmembramento e o atraso no envio de material digital por órgão policial.

Todavia, tais circunstâncias não afastam a constatação objetiva de que a instrução criminal foi encerrada, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ.

A jurisprudência dominante é clara ao condicionar o reconhecimento de excesso de prazo à fase instrutória, não havendo contradição no uso desse entendimento no caso concreto.

No que se refere à alegação de omissão quanto à análise da demora imputada ao Estado, a embargante aponta que o acórdão teria deixado de enfrentar o argumento de que a paralisação do feito foi causada exclusivamente por inércia de órgãos públicos.

Ainda que não de forma exaustiva, este Colegiado analisou a questão ao destacar que não se vislumbrou desídia estatal relevante e que o processo apresentou movimentação constante.

A alegação de mora injustificada foi enfrentada ao se reconhecer a complexidade e peculiaridades da causa.

Vale ressaltar, que o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que não se verifica a obrigatoriedade de enfrentar todos os argumentos deduzidos pela defesa, mas apenas aqueles que efetivamente embasam a conclusão adotada pelo julgador. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE . DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material . O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3 . Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos.. 4. Embargos de Declaração rejeitados.

(STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010 .1.00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

De toda forma, a presente decisão supre a alegada omissão, afirmando que os atrasos pontuais mencionados, embora lamentáveis, não desconfiguram o caráter diligente da condução do feito pelo juízo de origem, tampouco demonstram violação ao princípio da duração razoável do processo que autorize o relaxamento da custódia.

Por fim, a embargante insurge-se contra a negativa de extensão das medidas cautelares aplicadas a corréus, sustentando que todos respondem pelos mesmos crimes e fatos.

O acórdão, entretanto, foi claro ao apontar que a paciente é identificada como figura central na estrutura da organização criminosa, atribuída a ela a suposta função de liderança e de mandante das execuções.

Tal posição a distingue substancialmente dos demais réus, cuja atuação foi descrita como periférica.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, exige identidade fático-processual objetiva para aplicação do art. 580 do CPP, o que, no presente caso, não se verifica.

A distinção feita no voto embargado está suficientemente fundamentada e afasta qualquer alegação de tratamento processual desigual ou contraditório.

Diante do exposto, conheço e acolho parcialmente aos embargos de declaração, tão somente para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, mas mantendo o acórdão embargado.